Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando ausente relevância jurídica na produção das provas requeridas, as quais apenas retardariam o curso regular do processo sem trazer qualquer resultado prático e significativo para solução da demanda.
2. O Poder Público Distrital tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a licença para construção, condição sine qua non para que se realize qualquer edificação.
3. O acolhimento do pleito autoral ensejaria verdadeira ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia, pois a ocupação de área sem observância às formalidades legais específicas de ocupação e edificação acaba lhe conferindo vantagem desarrazoada em desfavor dos demais.
4. Assim, na hipótese vertente, a lavratura de Auto de Embargo e da Intimação Demolitória encontram-se dentro das prerrogativas da Administração Pública referente ao Poder de Polícia Repressivo, conforme determina o artigo 124, incisos III e V, da Lei Distrital 6.138/2018.
5. Não havendo irregularidade na lavratura do Auto de Embargo e da Intimação Demolitória, tendo agido o agente público conforme determinação da Lei Distrital 6.138/2018 e sem abuso de poder, não há que se falar em direito à compensação por danos morais.
6. Recurso conhecido e não provido.